Tribunal: TJDFT
Processo: 0739524-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739524-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ISOLDINA ABREU VALVARDE, ELIVANIA ABREU VALVERDE, ELIVARDO ABREU VALVERDE, NEUVANIA ABREU VALVERDE, ELIVANDO ABREU VALVERDE AGRAVADO: SOCIEDADE MEDICA LUZIANIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à petição Id. 42056789, que informa a inexistência de câmeras no centro cirúrgico e intermediações. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora